Tribunal: TJMT
Processo: 0017839-36.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017839-36.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ORLANDO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 502.692.751-34 (APELADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JANA MARA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.621-30 (VÍTIMA), JUSSARA NASCIMENTO DE JESUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ORLANDO LIMA DE ALMEIDA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL NESTE PONTO. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO APELADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T
A
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

S
ENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO:

PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PLEITO REMANESCENTE.
PLEITO CONDENATÓRIO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO – CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E DA FALSIDADE DOCUMENTAL – FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE FAVORECE O RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

RECURSO
PARCIA
L
MENTE CONHECIDO
, E NESTA PARTE
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu das imputações pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
pugnou pela reforma da sentença, sustentando a existência de prova suficiente de autoria e dolo.

II. Questão em discussão:

A
questão em discussão consiste
em

verificar
se
:

(I)

estão presentes
os elementos necessários à condenação pelo crime de receptação, considerando a posse recente de bem furtado, ausência
de comprovação da licitude da aquisição e circunstâncias suspeitas da transação
;

(II)

há nos autos prova suficiente de que o recorrido tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado, apta a caracterizar o crime do art. 304 do Código Penal
; e

(III)

ocorreu prescrição
da pretensão punitiva estatal
,
em relação ao crime de receptação
.

III. Razões de decidir:

1
.
Quanto ao crime de receptação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, considerando-se o lapso temporal superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação, sem qualquer marco interruptivo posterior
.

2
.
No que tange ao uso de documento falso, embora comprovada a materialidade, não há prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo, sendo insuficiente a mera posse do documento adulterado para presumir o dolo
.

3.

A versão apresentada pelo réu mostrou-se coerente e compatível com uma aquisição aparentemente legítima do bem, não sendo exigível conduta diversa de um cidadão médio, diante da complexidade da falsificação e ausência de indícios diretos de má-fé
.

4.

Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória
.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação.”

“2. A ausência de prova segura da ciência sobre a falsidade documental afasta o dolo exigido para configuração do crime do art. 304 do Código Penal.”

“3. A mera posse de documento falso, desacompanhada de prova inequívoca do dolo, não autoriza a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 117, I; 180,
caput;
304; 297.

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Crim. 0023840-31.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.07.2024,
DJe
29.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
o pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que absolveu o réu
ORLANDO LIMA DE ALMEIDA
,
das imputações pelos crimes de
receptação
(art. 180,
caput
) e
uso de documento falso
(art. 304 c/c art. 297), todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
sustentou, em suas razões, que a materialidade e a autoria dos delitos estariam plenamente comprovadas. Afirmou que, no caso de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado inverte o ônus da prova, incumbindo a este demonstrar a licitude da posse
,
o que, segundo alegado, não teria ocorrido.

Ressaltou ainda que as circunstâncias da aquisição da motocicleta, por meio de anúncio
em site de vendas (OLX) e de pessoa desconhecida, indicariam o dolo do agente, motivo pelo qual também pugnou pela condenação pelo uso de documento falso.

A
Defesa
, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença absolutória.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia que:

“(...)

No dia 27 de abril de 2017, por volta de 12h30min, no KM 16 da Rodovia MT 251, Zona Rural de Cuiabá/MT, o denunciado Orlando foi preso em flagrante delito por adquirir e conduzir a motocicleta Yamaha XTZ 150
Crosser
, cor laranja, placa QBH-2815, chassi n.o 9CGD6252F0005992, cine de procedência ilícita de crime (crime contra o patrimônio cometido em face da vítima Jana Mara Soares de Oliveira).

Consta do caderno informativo que, no dia e hora do fato, policiais militares da VTR 8844 estavam realizando abordagens de rotina, quando se depararam com o denunciado Orlando conduzindo a motocicleta mencionada. Na ocasião, o denunciado foi abordado e foram realizadas a checagem da motocicleta e de seu respectivo documento.

Conforme apurado, no momento da abordagem, o denunciado entregou à guarnição da PM o CRLV n.o 012895078850 (IP-fl. 33), o qual supostamente constava os dados da motocicleta conduzida pelo denunciado. Ao checarem a autenticidade do referido CRLV (n.o 012895078850), os policiais checaram que o aludido documento era produto de furto, ocorrido na data de 27/11/2016, na cidade de Jangada/MT (IP-fl. 40). Ademais, os policiais checaram a placa descrita no CRLV apresentado pelo denunciado (placa QBH 2815) e descobriram que as informações inseridas em tal documento eram falsas/alteradas. Isto porque o denunciado ao referido documento, quando checado ao sistema, estava registrada uma motocicleta com o chassi n.o 9CGD6251F0001435 (IP-fl. 44), o qual era diferente do número do chassi, que estava efetivamente gra
fa
do na moto encontrada com o denunciado (IP-fl. 08).

Por fim, foi realizada a checagem do lacre, tendo sido constatado que
o mesmo
pertencia a um veículo Fiat Strada, placa PWW-7955.

Ao ser ouvida pela autoridade policial (IP-fls. 38/39), a vítima Jana Mara Soares de Oliveira confirmou que a motocicleta
apreendida em poder do denunciado Orlando era de sua propriedade (IP-fl. 40) e que o referido veículo havia sido furtado no ano de 2.016.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado Orlando afirmou que comprou a motocicleta de uma pessoa chamada “
Jaco
Isaac Santos Guimarães”, pagando a quantia de R$7.520,00 (entrada de R$4.000,00 mais 16 parcelas de 220,00). Acrescentou que não tinha conhecimento de que a aludida motocicleta era produto de furto.

A autoria e materialidade do delito de receptação se encontram comprovadas através dos diversos documentos juntos aos autos e através do depoimento da vítima Jana Mara, que confirmou que a motocicleta apreendida com o denunciado era de sua propriedade e havia sido furtada no ano de 2.016.

A autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso se encontram demonstradas através dos documentos de fls. 08, 17/18, 32/33 e 44, que comprovaram que as informações inseridas no CRLV
apresentando
pelo denunciado eram alteradas/falsas, e que eram divergentes da numeração do Chassi efetivamente grafada na motocicleta apreendida com o denunciado.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
ORLANDO LIMA DE ALMEIDA
como incurso no
Art. 180, caput, em concurso material (Art. 69) com o Art. 304 c/c Art. 297, todos do Código Penal
, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado
para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1o, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos.
(...)”.

Encerrada a instrução, o juízo de origem absolveu o réu, entendendo ausente o dolo. Fundamentou-se na insuficiência de provas quanto à ciência da ilicitude da origem do bem e da falsidade documental. Considerou crível a narrativa da compra por meio da plataforma OLX, o preço compatível com o mercado e a complexidade da fraude, que poderia iludir uma pessoa comum.

1.
Da Prejudicial de Mérito: Prescrição da Pretensão Punitiva (Crime de Receptação – art. 180,
caput,
Código Penal)

Imputa-se ao apelado a prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP), cuja pena privativa de liberdade máxima, cominada em abstrato, é de
4 (quatro) anos de reclusão
.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro).

No caso vertente, os
fatos ocorreram em 27 de abril de 2017
.
A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2017
(Id. 56956179 - Pág. 82-84), constituindo este o último marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, I, do Código Penal.

É cediço que a sentença absolutória, como a proferida em primeiro grau, não possui o condão de interromper o lapso prescricional para a acusação, que continua a fluir desde a data do último marco interruptivo.

Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia
(27/06/2017)
e a data do presente julgamento,
transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva.

Operou-se, pois, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente (ou intercorrente),
o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do apelado quanto ao crime de receptação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito recursal remanescente.

2
.
Do crime de uso de falso documento

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal remanescente,
que se restringe ao pleito condenatório pela prática do crime de uso de documento falso
.

A
materialidade do
delito
(uso de documento falso)
é incontroversa
, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial
Documentoscópico
e extratos do sistema DETRAN, que confirmam que a motocicleta Yamaha XTZ 150
Crosser
era produto de roubo/furto e que o CRLV apresentado possuía origem ilícita (formulário furtado da CIRETRAN de Jangada/MT).

O cerne da questão recursal reside na autoria
e, especificamente, no elemento subjetivo do tipo:
o dolo
. É necessário perquirir se o apelado tinha
ciência
da origem criminosa do veículo e da falsidade do documento que portava.

Durante
a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos do acusado, dos policiais
Maxuell
Torres
e
Afonso Maria da Cunha
, e da testemunha
Jussara Nascimento de Jesus
.

Em juízo,
Orlando Lima de Almeida
manteve a versão apresentada em sede policial. Afirmou ter adquirido a motocicleta na véspera da abordagem, por intermédio de um indivíduo chamado Isaac, com pagamento parcial à vista e o restante parcelado. A negociação teria sido intermediada por sua
ex-nora
, que viu o anúncio em uma plataforma digital. Informou que o pagamento foi feito via depósito bancário, cujo comprovante foi entregue ao advogado e anexado aos autos. Alegou que pretendia regularizar o veículo no DETRAN no dia seguinte, mas foi abordado antes disso. Negou ter notado qualquer adulteração no veículo ou nos documentos, admitindo, contudo, ter agido com
excesso de confiança
. Disse ainda ter tentado localizar o vendedor após a apreensão, sem sucesso.

O policial
Maxuell
Torres confirmou
a autenticidade do papel do CRLV, mas reforçou a existência de dados falsificados no documento. Ressaltou, ainda, que a identificação da fraude exigiria consulta a sistemas específicos, indisponíveis ao cidadão comum. Já o policial
Afonso Cunha
não trouxe elementos relevantes, e a testemunha
Jussara Nascimento de Jesus
limitou-se a atestar a boa reputação do acusado.

Comprovada, portanto, a materialidade delitiva, o cerne da controvérsia recursal se concentra na existência de dolo, elemento subjetivo essencial para a configuração dos tipos penais imputados.

A sentença absolutória, no que tange a esta imputação, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O tipo penal do art. 304 do Código Penal exige, para sua configuração, o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de usar o documento, ciente o agente de sua falsidade.

No caso dos autos, a prova do elemento subjetivo é frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório. A posse do documento falso (CRLV) pelo apelado era uma consequência direta da posse da motocicleta que ele acreditava ter adquirido legitimamente.

Conforme bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, as circunstâncias da aquisição do veículo
,
pagamento de valor próximo ao de mercado, comprovação de depósitos, conduta colaborativa durante a abordagem e primariedade do réu
,
lançam dúvida razoável sobre a ciência da origem ilícita do bem. Essa mesma dúvida, por ilação lógica, se estende à ciência sobre a falsidade do documento que o acompanhava.

Ademais, o
laudo pericial atestou que o suporte do CRLV era autêntico, mas continha inserções de dados falsos. O policial
Maxuell
Torres, ao ser questionado em juízo, admitiu que uma pessoa leiga necessitaria de um
"sistema de checagem" para verificar a incongruência entre a placa e o chassi, algo que não se pode exigir do cidadão comum em uma transação particular.

A ausência de prova do dolo quanto ao crime principal (receptação) contamina, por via de consequência, a análise do elemento subjetivo do crime-meio ou crime acessório (uso de documento falso). Inexistindo prova de que o réu conhecia a condição espúria do bem, não se pode presumir que conhecia a falsidade do documento.

A propósito:

“(..)
Inexistindo provas que conduzam a um juízo de convicção seguro quanto à ciência dos agentes acerca da falsidade do documento utilizado, imperiosa a manutenção da sentença [...] porquanto não comprovada a presença do elemento subjetivo essencial (dolo) para a caracterização do crime descrito no art. 304 do Código Penal.
(...)”

(TJMT
, Ap. Crim.
0023840-
31.2015.8.11.0002, Relator(a): MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
23/07/2024, Data de Publicação: 29/07/2024)
.

Destarte, não logrando a acusação comprovar, de forma estreme de dúvidas, que o apelado tinha conhecimento da falsidade documental, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ORLANDO LIMA DE ALMEIDA
em relação à imputação da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o recurso ministerial neste ponto.

Quanto ao mérito remanescente, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
,
para manter a absolvição do apelado quanto à imputação do crime do art. 304 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026